Tribunal: TCU
Processo: 002.005/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3377/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daqueles referentes aos srs. Luis Parrilha Junior e Marcelo Rodrigo de Castro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.005/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Augusto dos Santos Junior (XXX.887.428-XX); Josue de Assis Vieira (XXX.241.858-XX); Leonardo de Franca Gomes (XXX.004.448-XX); Leonidas de Moura (XXX.714.286-XX); Luis Parrilha Junior (XXX.977.548-XX); Luiz Antonio Botteon Junior (XXX.599.808-XX); Manoel Coutinho Junior (XXX.009.918-XX); Marcelo Rodrigo de Castro (XXX.977.358-XX); Marcia de Souza Silva (XXX.610.028-XX); Marcos Bernardes dos Santos (XXX.540.248-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de admissão dos srs. Luis Parrilha Junior e Marcelo Rodrigo de Castro (peças 8 e 11): 1.7.1.1. esclareça se o cargo a que se candidataram os interessados tinha uma ou duas fases de seleção, conforme disposições do Edital 11/2011; 1.7.1.2. informe a data de homologação do resultado da primeira fase do concurso para o cargo a que concorreram os interessados e, se for o caso, da segunda, confrontando-as com o prazo de validade estabelecido no edital e as respectivas datas de convocação.